Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-91.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001562-91.2017.8.14.0031

APELANTE: ELICLEIA ISAIAS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, ANTE A CORRELATA NEGATIVA DE AUTORIA E A “ABSOLUTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS” A RESPEITO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA D
A
DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE E CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando
, de ofício, a
dosimetria da pena da apelante e, após, re
conhecendo, do mesmo modo, a prescrição
, na modalidade intercorrente, declarar extinta a punibilidade estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Elicleia Isaias Nunes
, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Cleibson Serra da Silva a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (Num. 13248854 - Pág. 2 a 3), consta
ipsis litteris:

(...) no dia 28/02/2017, por volta de 19h30min, os denunciados,

no KM 50 da Rodovia, próximo à Vila Sucuriju, zona rural deste município, foram abordados quando vinham em uma van. Na ocasião, estavam com grande quantidade de droga do tipo "maconha", em 6 (seis) tabletes envoltos por fita isolante de cor marrom. Além disso, a denunciada estava com uma mochila, na qual foi encontrada a quantia de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), sendo 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) em dinheiro trocado e R$ 18,00 (dezoito reais) em moeda.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente, à fl. 17. A autoria, por sua vez, ficou comprovada pelo depoimento das testemunhas.

Apresentada defesa prévia, suscitando ausência de provas quanto à autoria e se contrapondo aos depoimentos dos policiais militares (Num. 13248856 - Pág. 1), houve o recebimento da denúncia (Num. 13248858 - Pág. 2).

Em audiência de instrução, ouviram-se 03 (três) testemunhas da acusação e 02 (duas) da defesa e foram interrogados a apelante e o corréu (Num. 13248859 - Pág. 7 a 11).

As partes ofereceram memoriais (Num. 13248861 - Pág. 1 a 7 e Num. 13248862 - Pág. 2 a 7).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando, unicamente, a ora apelante pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade pelas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e na interdição temporária de direitos por igual lapso de tempo (Num. 13248863 - Pág. 1 a 7).

Sobreveio a apelação, cujas razões culminaram no pleito de absolvição da apelante, ante a correlata negativa de autoria e a “absoluta ausência de indícios” a respeito (Num. 13248867 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 13248868 - Pág. 11 a 15).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Num. 13248869 - Pág. 3 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 13248858 - Pág. 21 e Num. 13248864 - Pág. 20):

2- DO MATERIAL:

Trata-se de 06 (seis) embalagens, descritas de “tabletes", contendo erva seca, prensada, acondicionada em sacos plásticos, envolto externamente por fita adesiva na cor marrom O referido material pesava o total de 5.840,0g (cinco quilogramas oitocentos e quarenta gramas).

3- DOS EXAMES:

A erva em questão foi submetida a exames macroscópicos e microscópicos, constatando-se que a mesma é composta por folhas secas, sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio; foi submetida ainda a reações químicas de Duquenois Mustapha, objetivando a pesquisa da substância química Tetrahidrocanabinol.

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (Num. 13248863 - Pág. 2 a 3):

De igual sorte, debalde a teimosa negativa por parte dos réus, concluo que também a autoria se encontra demonstrada, de acordo com o escrutínio do acervo probatório que adiante se desvela.

Com efeito, as testemunhas policiais prestaram relatos coerentes, dando conta de que a diligência policial foi deflagrada em razão de delação anônima via 190 que informava sobre a droga em poder de ELICLEIA. A informação era minudente, dizia a quantidade de droga, a forma de acondicionamento e as características da mulher que a transportava. A propósito, o Cabo Cabral revelou que a droga teria sido entregue no km 50; já o PM Francisco de Assis esclareceu que a informação dizia que a mulher era branca, loura, baixinha, cabelo curto e trazia uma caixa de papelão com 06 kg de maconha, coberta por frutas (bananas); finalmente, o SD/PM Katahara declinou que havia poucas mulheres na van e nenhuma outra com as características de ELICLÉIA. Frente a dados tão precisos, a guarnição, após ingressar na van, dirigiu-se diretamente a ELICLÉIA, que se encontrava nos fundos do veículo, em cujas proximidades, de fato, encontrava-se a caixa de papelão, envolta por um plástico transparente, muito provavelmente em razão da chuva forte que caía naquela data e horário, contendo em seu interior 06 tabletes de maconha sob algumas bananas.

Cabral e Katahara narraram, ainda, que no percurso até a Delegacia a ré confessou que transportava a droga para Belém.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a Defesa em alegações finais, o liame entre a carga proibida e a ré encontra-se suficientemente estabelecido, inclusive pelo concerto entre as provas obtidas na fase inquisitorial e as produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Anoto que os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial podem servir de fundamento para condenação, em concatenação com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, apenas não o podendo ser de forma isolada, conforme prevê o art. 155 do CPP:

‘’Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.’’ (grifei)

No caso dos autos, a confissão de ELICLEIA colhida na fase inquisitorial foi corroborada pela prova judicializada, de sorte a formar um conjunto coeso, a refutar as teses defensivas. Nesse sentido:

(...)

Registro que não há como descrer dos relatos dos policiais apenas por terem participado da diligência, fato que por si só, não retira a credibilidade de suas declarações, consoante tem reiteradamente proclamado a jurisprudência. Nesse sentido, vejam-se, entre muitos, os seguintes julgados:

(...)

Para lançar pá-de-cal sobre a claudicante negativa de autoria, o corréu CLEIBSON, esposo (companheiro) de ELICLÉIA, revelou, em seu depoimento, que ela lhe confidenciou, enquanto estiveram ambos presos em celas contíguas da Delegacia local, que duas pessoas teriam oferecido a ela a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para transportar a droga e que ela trazia a sacola contendo a caixa.

A denúncia, quanto a ELICLEIA, procede.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição da apelante, dosou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, valorando, negativamente, a quantidade da substância entorpecente em questão. Conforme, portanto, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 e o disposto na Súmula 23 desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, manteve-a naquele
quantum
. Contudo,
data maxima venia
, deveria reconhecer a atenuante da confissão espontânea, respeitando, assim, o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Logo, diminuo a
reprimenda em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Remanesce, por conseguinte, a
sanção intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

Na terceira fase, aplicando o disposto no §

4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, o magistrado
a quo
reduziu a reprimenda em 1/2 (metade), sob o seguinte fundamento: “presentes os requisitos ditados pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (Num. 13248863 - Pág. 6). Nada, pois, foi apontado, além do dispositivo legal para a concessão do aludido benefício, que justificasse a imposição da fração correlata diferentemente do máximo, ali, permitido.

O presente conjunto probatório, na verdade, não revela motivo para ratificar isso.

Assim sendo, aplico a aludida benesse no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), redimensionando, portanto, a pena daquela para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa (no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTUITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO COM A MESMA CIRCUNSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDO BIS IN IDEM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP N. 725.534/SP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. No julgamento do HC n. 725.534/SP (DJe de 1/6/2022), pela Terceira Seção do STJ, a "tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ)" (AgRg no HC n. 704.275/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

3. Tendo a circunstância referente à quantidade de droga apreendida sido valorada na primeira fase de dosimetria pelo Tribunal de origem, não deve, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ser considerada na terceira fase de dosimetria para modular a minorante do tráfico privilegiado, para não se incorrer em indevido bis in idem, motivo pelo qual tem incidência a Súmula n. 83/STJ.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

(EDcl no REsp n. 2.018.370/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante mantenho
no aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo, igualmente o magistrado de primeiro grau, a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas nos artigos 43, incisos IV e V, do Código Penal
(
prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos), durante o período da condenação aludida acima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

A tese do recurso, de absolvição do delito de tráfico por negativa de autoria, não tem como ser acolhida. Contudo, fizeram-se necessárias correções, de ofício, concernentes ao cálculo da reprimenda imposta à apelante pelo juiz de primeiro grau.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 28/02/2017;

·

a sentença data de 03/10/2017 e há ato de Secretaria seguido com mesma data;

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para
01 (um) ano 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando
, de ofício, a
dosimetria da pena da apelante e, após, re
conhecendo, do mesmo modo, a prescrição
na modalidade intercorrente, declarando-se extinta a punibilidade estatal,
nos termos dos
artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/05/2023